Tribunal: TJDFT
Processo: 0701496-51.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701496-51.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA JACO ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de Instrumento interposto por ROSA JACO ROCHA (72 anos), em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que negou a tutela de urgência na origem a fixação de prazo para realização da cirurgia. A controvérsia diz respeito à realização de cirurgia de cranioplastia, com pedido médico inserido no SISREG III em 08.07.2022, a paciente acometida de HIDROCEFALIA COM HIPERTENSÃO INTRACRANIANA IDIOPÁTICA, classificada com risco vermelho, acompanhada no Hospital de Base. O pedido de tutela de urgência foi deferido em parte, porque Sua Excelência na origem entendeu que a existência de outros pacientes também classificados com risco vermelho importaria no respeito à fila do Sistema de Regulação, sob pena de se privilegiar um paciente em detrimento de outros. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito, a necessitar pronta intervenção do Poder Judiciário. A interferência do Poder Judiciário no que se refere ao atendimento da rede pública de saúde, acontece somente de forma excepcional e quando devidamente comprovada a negligência de Poder Executivo em cumprir o que garante a Constituição Federal no arts. 6o e 196 e seguintes. Com o contexto atual, de grave e complexa crise do sistema de saúde, decorrente da nefasta consequência da recente Pandemia de Covid-19, não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são eles as pessoas responsáveis pela execução das políticas de atendimento ao paciente, a partir dos recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes, também em situação de risco de vida. Essa é a dura realidade que enfrentamos, porque os recursos hoje disponíveis são insuficientes para atendimento da demanda represada pela Pandemia de Covid-19 nos últimos dois anos. Ao Estado Juiz, nesse momento, cumpre reconhecer a crise ora instalada e interferir quando estritamente necessário, sob pena de provocar risco sistêmico e injustiças. A demanda da parte autora revela eventual omissão sistémica do Distrito Federal, no que se refere a uma lista com 241 pacientes em classificação de risco vermelho aguardando cirurgia de cranioplastia (ID 134788235 - Pág. 1). Cabe ao Distrito Federal prestar os esclarecimentos técnicos para afastar sua omissão no que se refere às medidas necessárias para zerar a fila do referido procedimento cirúrgico, como também informar quantas cirurgias de igual natureza foram realizadas ao longo do último ano. Somente após essas informações é que será permitida a análise do pedido de antecipação da pretensão recursal, porque de outra forma se pode provocar tratamento diferenciado a pacientes classificados também em risco vermelho e previamente inseridos no Sistema de Regulação. Em assim sendo, INDEFIRO, por hora, a antecipação da pretensão recursal, sem prejuízo de nova análise após prestadas as informações pelo Distrito Federal. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Intime-se também o Agravado para prestar os esclarecimentos técnicos, conforme dito linhas acima, no prazo de 05 dias. Abra-se vista ao Ministério Público para que, no âmbito de suas funções, adote as providências que entender cabíveis em razão da alegada omissão sistêmica do Distrito Federal. Solicite-se o envio de informações, uma vez que se encontra pendente de exame o pedido de reconsideração da decisão agravada. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.